Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: “DECLARAR a inexistência de contrato de empréstimo de R$8.560,00 realizado na conta bancária do autor, assim como para CONDENAR a ré a ressarcir ao autor o valor de R$2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais), com juros de 1% ao mês, e correção pelo INPC, ambos a contar de 19/7/2022”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduz que as transações financeiras são legítimas, realizadas pelo celular cadastrado e autenticadas pelas senhas cadastradas pelo cliente. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos.
4. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja o reconhecimento da legitimidade das transações realizadas, com base na culpa exclusiva do autor ou de terceiro. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
5. A relação contratual é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, o autor alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco réu e, comunicadas operações irregulares em seu cartão bancário, recebeu orientações para bloquear o cartão em um caixa eletrônico. Conforme narrado à autoridade policial (2.144/2022), o autor seguiu as orientações do suposto preposto do Banco BRB (ID 49826793 - Pág. 2), procedimento que deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária.
7. Constata-se que, à revelia do autor e em curto espaço de tempo, foram realizadas as transações financeiras impugnadas (ID 49826826/ 49826832).
8. As transações financeiras foram realizadas porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte da ligação telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, realizou operação em caixa eletrônico e permitiu o acesso do estelionatário ao aplicativo de seu celular e à sua conta bancária.
9. E embora o usuário não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, o que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo do autor, que recebe salário de R$1.259,71 (ID 49826792 - Pág. 4). Ainda assim, as transações destoantes do perfil do autor não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo suportado pela autora. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
11. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
12. Por outro lado, a fraude bancária afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais suportados pelo autor.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a ressarcir ao autor o valor de R$1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais), correspondente à metade do prejuízo material reconhecido, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização do valor.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.